Tribunal: TJDFT
Processo: 0722007-79.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Embargos de declaração. Constitucional, tributário e processual civil. Ação mandamental. Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação – ICMS. Base de cálculo. Inserção dos custos das contribuições sociais PIS e COFINS na base de cálculo da exação. Legalidade da repercussão financeira dos custos no valor das operações. Matéria pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça. Inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS. Legalidade. Tese firmada em sede de julgamento realizado sob a forma de recursos repetitivos (REsp 2091202/SP, REsp 2091203/SP, REsp 2091204/SP e REsp 2091205/SP – Tema 1223/STJ). Entendimento. Aplicação. Necessidade. Apelação desprovida. Sentença mantida. Segurança denegada. Acórdão. Omissão. Vício inexistente. Rediscussão da causa. Via inadequada. Rejeição. Prequestionamento.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, à unanimidade, negara provimento ao apelo interposto em face da sentença que, resolvendo a ação mandamental aviada contra ato do Subsecretário da Receita do Distrito Federal, volvida ao reconhecimento do direito de se excluir os valores apurados a título de PIS/COFINS da base de cálculo do ICMS incidente sobre as operações da empresa impetrante, com a restituição dos valores recolhidos a maior nos últimos cinco anos, mediante compensação ou lançamento na escrita fiscal, denegara a segurança.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão a acoimar o acórdão embargado, que resolvera negativamente a pretensão reformatória da embargante, em ambiente de apelação, preservando a higidez da sentença desafiada.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.